Tribunal: TJSP
Processo: 1009155-41.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição de valores. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.